Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-65.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acesso restrito de pessoa com deficiência a determinados brinquedos de parque de diversões. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou no fato de que a observância de normas de segurança para a pessoa com deficiência não representa conduta ilícita da Ré e nem se observou conduta ilícita ou irrazoável dos prepostos da Ré,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acesso restrito de pessoa com deficiência a determinados brinquedos de parque de diversões. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreou no fato de que a observância de normas de segurança para a pessoa com deficiência não representa conduta ilícita da Ré e nem se observou conduta ilícita ou irrazoável dos prepostos da Ré, ao informarem à Autora sobre restrições no brinquedos que poderia utilizar e realizarem liberação pessoal da Autora, após verificação das limitações físicas que sua deficiência traria. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.